Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à existência do fato, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.